Tribunal: CARF
Processo: 10880.004672/2001-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.004672/2001-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.841 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
CRM - COMERCIAL E REFINADORA DE METAIS LTDA (ATUAL
TRANSAMERICA EXPO CENTER LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1995, 1996, 1997, 1999
RESTITUIÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ 1995.
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
RESTITUIÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ 1996. IRRF.
PARCELA NÃO CONFIRMADA.
Não pode ser computada na composição do saldo negativo de IRPJ, objeto de
pedido de restituição, a parcela de IRRF, quando não restar comprovado que a
receita correspondente foi oferecida à tributação.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. TERMO INICIAL.
O termo inicial para a contagem do prazo de homologação tácita é a data da
entrega do pedido de compensação ou a transmissão da DCOMP, nos casos de
pedido eletrônico, e não a data do fato gerador do débito objeto de
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer que não houve decadência em
relação ao pedido de restituição do saldo negativo do ano-calendário de 1995, determinando o
retorno dos autos à Unidade de Origem para emissão de despacho decisório complementar.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.004672/2001-79
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.841 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.004672/2001-79

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Sergio Abelson (Suplente convocado), Bianca Felicia
Rothschild, Lucas Esteves Borges e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o
conselheiro Lizando Rodrigues de Sousa.

Relatório
Trata-se o presente de recurso interposto em face do acórdão da DRJ n.16-1.865,
que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade do contribuinte.
Por bem retratar os fatos ocorridos até então, valho-me em parte do relatório da
decisão recorrida, que passo a transcrever (fls.589-90):
Trata-se da Manifestação de Inconformidade, de fls. 399/423, apresentada por
Transamerica Expo Center Ltda. (sucessora por incorporação de CRM - Comercial e
Refinadora de Metais Ltda. e de Companhia Real de Metais) contra o Despacho
Decisório de fls. 352/358, da DIORT/DERAT/SPO, que deferiu em parte os pedidos de
restituição de saldo negativo de IRPJ dos anos-calendário de 1995 (fls. 91), 1996 (fls.
01), 1997 (fls. 146) e 1999 (fls. 48), para compensação com débitos próprios (fls.
215/221, 227 229 231, 232, 236, 240, 245, 251, 257, 263, 269, 270, 276, 277, 283, 291,
292, 303) e também os constantes nas PER/DCOMP relacionadas em fls. 352.
Segundo o despacho decisório de fls. 352/358:
- com relação ao ano-calendário de 1995, a solicitação foi prejudicada pois decaiu o
direito de pedir a restituição do indébito referente ao saldo negativo do IRPJ apurado em
31/12/1995 a partir de 01/01/2001 (a solicitação foi protocolizada em 17/05/2001) nos
termos do art. 165, I e 168, I, do CIN.
- reconheceu o direito creditório do contribuinte na importância de R$ 105.583,85,
relativa ao IRPJ do ano-calendário de 1996, pois o extrato do IRPJCONS da
DIPJ/1997 (fls. 343 a 346) indica na Ficha 08-CÁCULO DO IMPOSTO DE RENDA -
Linha 19(fls. 346) - Linha 19, um saldo negativo de R$ 132.149,26, referente
exclusivamente a IRRF e, no entanto, pesquisa no sistema IRFConsulta indica um
crédito no montante de R$ 105.583,85 de IRRF recolhido em favor do contribuinte,
valor inferior ao declarado na DIPJ/1997 (fls. 347).
- reconheceu o direito creditório do contribuinte na importância de R$ 18.436,21,
relativa ao IRPJ do ano-calendário de 1997, pois o extrato do IRPJCONS da
DIPJ/1998 (fls. 347 a 350) indica na Ficha 08-CÁCULO DO IMPOSTO DE RENDA -
(fls. 350) - Linha 18, um saldo negativo de R$ 56.234,66, referente exclusivamente a
IRRF e, no entanto, pesquisa no sistema IRFConsulta indica um crédito no montante de
R$18.436,21 de IRRF recolhido em favor do contribuinte, valor inferior ao declarado na
DIPJ/1998 (fls. 351).
- reconheceu o direito creditório do contribuinte na importância de R$ 123.601,31,
relativa ao IRPJ do ano-calendário de 1999, pois o extrato do IRPJCONS da
DIPJ/2000 (fls. 337 a 342) indica na Ficha 13A-CÁCULO DO IR sobre o Lucro Real -
(fls. 341) - Linha 18, um saldo negativo de R$ 146.021,36, referente exclusivamente a
IRRF e, no entanto, pesquisa no sistema IRFConsulta indica um crédito no montante de
R$123.601,31 de IRRF recolhido em favor do contribuinte, valor inferior ao declarado
na DIPJ/2000 (fls. 356).
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.841 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.004672/2001-79

Como consequência foram homologadas as declarações apresentadas até o limite do
direito creditório reconhecido.
Cientificado em 25/09/2008, por via postal. AR em fls. 253v, o contribuinte apresentou
a manifestação de inconformidade de fls. 399/425 e após desenvolver as suas teses de
defesa apresentou, em fls. 425, o seguinte pedido:
• Reconhecer a não ocorrência da decadência do direito ao crédito para o ano de 1995;
• Após o reconhecimento do direito ao crédito para o ano de 1995, requer a impugnante
que a DERATIDRF/SP analise a documentação para a liquidação do seu direito;
• Para os anos de 1996 à 1999, requer o conhecimento do crédito tributário constante
nos informes de rendimentos, guias DARFs e extratos bancários;
• Após o reconhecimento do crédito, requer a homologação das compensações não
homologadas.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade procedente em parte,
reconhecendo crédito adicional de saldo negativo para os anos de 1996, 1997 e 1999, através de
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA-IRPJ
Ano-calendário: 1995, 1996, 1997, 1999
DECADÊNCIA-RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. ANO-CALENDÁRIO 1995.
O direito de o contribuinte pleitear a restituição de tributo/contribuição pago
indevidamente ou em valor, maior que o devido, e, conseqüentemente, de compensá-los,
extingue-se após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção
do crédito tributário, inclusive no caso de tributos sujeitos a lançamento por
homologação.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INVESTIMENTOS FINANCEIROS
A empresa tem direito à compensação do saldo credor de IRPJ decorrente de IRRF
retido por instituição financeira, se os rendimentos foram auferidos após a incorporação
da empresa que detinha o investimento original e foram oferecidos à tributação na DIPJ
na empresa incorporadora.
O contribuinte foi cientificado do acórdão em 20/02/2009 (AR fl. 622), tendo
apresentado Recurso Voluntário em 20/03/2009 (Carimbo fl.630), através do qual:
- Alega que houve a homologação tácita dos pedidos de compensação
apresentados antes o do dia 23 de agosto de 2003 - data da ciência da
Impugnante da decisão que negou parte de seu crédito;
- Argui que não ocorrência do prazo decadencial no que se refere ao
pedido de restituição referente ao ano-calendário 1995;
- Em relação ao saldo negativo do ano-calendário 1996, argumenta que
restou comprovado o efetivo recolhimento de retenções na fonte via
DARFs, e a apresentação de outros documentos se mostra despicienda
uma vez que a Recorrente teve prejuízo no citado ano;
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.841 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.004672/2001-79

Por fim, requereu o provimento do recurso para reconhecer a homologação tácita
das compensações de PIS (10/02), COFINS (10/2002) e IRRF (11/2002); reconhecer a não
ocorrência da decadência do direito ao crédito para o ano de 1995 e o crédito integral para o ano
de 1996, com a consequente homologação das compensações efetuadas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata o presente de pedido de restituição de saldo negativo de
IRPJ, referente aos anos-calendários 1995, 1996, 1997 e 1999. Posteriormente, foram juntados
aos autos diversos pedidos de compensação em papel e também Declarações de Compensação
eletrônicas.
O Despacho Decisório (fls. 370-376) considerou decaído o pedido de restituição
para o ano-calendário 1995, e reconheceu parcialmente os saldos negativos dos anos 1996, 1997
e 1999 e, por conseguinte, homologou parcialmente as compensações pleiteadas, não restando
crédito a restituir.
A ciência do Despacho Decisório ocorreu em 25/08/2008, através dos Correios,
conforme Aviso de Recebimento de fl.381.
Ciente do despacho, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, a
qual foi deferida em parte, no sentido de reconhecer crédito adicional para os anos-calendários
de 1996, 1997 e 1999, todavia manteve o entendimento da Unidade de Origem, no que concerne
à decadência do pedido de restituição do ano de 1995.
Ainda irresignado, o sujeito passivo interpôs o recurso sob análise, no qual aduz
em síntese: 1) homologação tácita dos pedidos de compensação apresentados antes do dia 23 de
agosto de 2003; 2) não ocorrência do prazo decadencial no que se refere ao pedido de restituição
referente ao saldo negativo do ano-calendário 1995 e; 3) em relação ao saldo negativo do ano-
calendário 1996, argumenta que restou comprovado o efetivo recolhimento de retenções na fonte
via DARFs, sendo despicienda a apresentação de outros documentos para comprovar a natureza
da retenção, uma vez que a Recorrente teve prejuízo no citado ano.
Passo à análise.
Da Alegação de Homologação Tácita
A Recorrente argui homologação tácita dos pedidos de compensação apresentados
antes o do dia 23 de agosto de 2003, e ao final, requer o reconhecimento da homologação para os
seguintes débitos: PIS (10/02), COFINS (10/2002) e IRRF (11/2002).
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.841 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.004672/2001-79

Cita que a Fazenda Nacional teria o prazo de 05 (cinco) anos, a contar das
referidas datas, para a apreciação dos pedidos de compensação, sob pena de homologar
tacitamente o pedidos efetuados. E afirma que, para o caso, as datas limites seriam as constantes
do quadro abaixo (fl.635):

Acerca dos fatos, é importante esclarecer que existem inúmeros pedidos de
compensação nos presentes autos, bem como nos processos em apenso. Os pedidos de
compensação em papel foram considerados Declaração de Compensação, a partir da inclusão do
§4o do art. 74 da Lei n. 9.430/96, inclusive no que diz respeito à homologação tácita (§5o do art.
74), abaixo transcritos:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo.
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
O termo inicial para a contagem da homologação tácita é a data do protocolo do
pedido de compensação ou a data da transmissão da DCOMP, nas hipóteses de pedido
eletrônico.
Na tabela apresentada pela Recorrente, ela insere como termo a quo para
contagem da homologação tácita, a ocorrência do fato gerador do débito objeto do pedido de
compensação. Tal interpretação há de ser afastada pois não se coaduna com o texto legal.
Ressalte-se que, havendo declarações ou pedidos retificadores, o prazo para
homologação tácita contar-se-á a partir da retificação, tendo em vista que a declaração
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.841 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.004672/2001-79

retificadora substitui integralmente a original, e a homologação tácita recairá sobre o conteúdo
da retificadora, não da original.
No caso em tela, o contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório em
25/08/2008.
A Recorrente peticiona o reconhecimento da homologação tácita dos débitos de
PIS (10/2002), COFINS (10/2002) e IRRF (11/2002). Isto posto, tem-se que o objeto da lide
cinge-se ao reconhecimento da homologação tácita em relação aos referidos débitos.
Compulsando os autos, verifica-se que os pedidos de compensação foram sendo
anexados em ordem cronológica de sua apresentação, assim como os débitos constantes dos
pedidos respeitam uma ordem cronológica.
Não identifiquei que os débitos de PIS (10/2002), COFINS (10/2002) ou IRRF
(11/2002) tenham sido inseridos em pedido de compensação apresentado até 25/08/2003, ou
seja, 05 anos antes da emissão do Despacho Decisório.
Pelo contrário, constatei que no débitos de PIS, COFINS e IRRF, com período de
apuração em outubro/2002 foram inseridos na Declaração de Compensação, protocolada em
02/09/2003 (processo apenso n. 13811.003384/2003-71), ou seja, em data posterior à data limite
para fins de reconhecimento da homologação tácita.
Logo, não reconheço a homologação tácita dos débitos de PIS (10/2002),
COFINS (10/2002) ou IRRF (11/2002), posto que não constaram de pedidos de
compensação ou declarações de compensação enviadas anteriormente à data de 25/08/2003.
Da Alegação de Decadência quanto ao Pedido de Restituição referente ao Saldo
Negativo do ano-calendário 1995
Tanto a Unidade de Origem, quanto à DRJ, indeferiram o pedido de restituição
relativo ao saldo negativo do ano-calendário 1995, em razão da decadência, fazendo a contagem
de 05 anos a partir da ocorrência do fato gerador.
O pedido de restituição foi protocolado em 17/05/2001, conforme demonstra
carimbo aposto à fl. 92 dos autos.
Neste ponto, assiste razão ao contribuinte, em face da Súmula CARF n.91, que
atribuiu a contagem do prazo em 10 anos, para os pedidos protocolados até 09/06/2005:
Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Isto posto, voto por reconhecer a inocorrência do prazo decadencial para fins
de repetição do indébito do saldo negativo de 1995, determinando o retorno dos autos à
Unidade de Origem, para que analise a existência de saldo negativo no ano-calendário 1995 e
emita Despacho Decisório complementar, seguindo a partir daí, o rito de praxe.
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.841 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.004672/2001-79

Da Comprovação do Saldo Negativo do ano-calendário 1996
O Despacho Decisório reconheceu uma parte do crédito oriundo do saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário 1996.
A DRJ, por sua vez, reconheceu um crédito adicional de saldo negativo do
período. Para melhor compreensão, transcrevo trechos do acórdão recorrido que tratou da
matéria:
DO CRÉDITO DO ANO-CALENDÁRIO DE 1996
Para o ano-calendário de 1996, no despacho decisório, verifica-se para o ano-calendário
de 1996, que o sistema IRF/Consulta (fls. 347) confirma o valor de R$ 105.583,85, já o
manifestante aduz ter apresentado pedido no montante de R$ 129.047,58, advindos de :
R$ 9.617,42 (DARF de outros rendimentos 8045)
R$ 119.430,16 (informe de rendimentos)
Alega ter fundamentado seu pedido de crédito não somente em informes de
rendimentos, mas também nos recolhimentos de IRRF sobre outros rendimentos (código
de receita 8045).
Sustenta sua argumentação com as cópias dos DARF (doc. 2, fls. 457/468), que
totalizariam R$ 9.617,42, conforme tabela apresentada em fls. 410 e abaixo
reproduzida:
(...)
De fato pesquisa no sistema SIEF/Pagamentos, confirma o recolhimento dos
referidos DARFs (fls. 546), ocorre, entretanto, que não foi colacionado nenhum
outro elemento de prova (contratos de trabalho, recibos de pagamentos, que
permita concluir que de fato tais recolhimentos se referem a receitas cujo imposto
de renda retido na fonte, pode ser descontado do devido na apuração do imposto a
pagar. (grifei)
A DRJ acatou os créditos adicionais comprovados através dos informes de
rendimentos, todavia não aceitou os DARFs, que totalizam R$ 9.617,42.
A Recorrente argumenta que restou comprovado o efetivo recolhimento de
retenções na fonte via DARFs, sendo despicienda a apresentação de outros documentos para
comprovar a natureza da retenção, uma vez que a Recorrente teve prejuízo no citado ano.
Os DARFs em questão possuem código de receita 8045, cuja descrição é “IRRF –
Outros Rendimentos”. Diante disto, o Colegiado a quo entendeu que precisava de mais
elementos de prova que indicassem a origem da receita, com o objetivo de descobrir se a receita
correspondente àquelas retenções foram devidamente oferecidas à tributação, para que pudessem
ser descontadas do imposto a pagar.
É de se destacar que quando a DRJ aceitou os comprovantes de rendimentos, fez a
ressalva que os valores oferecidos à tributação são compatíveis com os informes de rendimentos
apresentados. Entretanto, no que se referia aos DARFs, a Turma da DRJ não dispunha de
qualquer informação que pudesse lhe indicar a origem da receita.
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.841 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.004672/2001-79

A Recorrente defende que não seria necessário apresentar outros documentos,
tendo em vista que apurou prejuízo fiscal para o ano em comento.
Tal assertiva se mostra equivocada, pois o fato de ter prejuízo fiscal não implica
existência de saldo negativo a restituir. O sujeito passivo precisava demonstrar que as receitas
correspondentes àquele retenção foram de fato oferecidas à tributação.
Em relação a dedução do IRRF para fins de apuração de saldo negativo são
necessárias duas condições: 1) a comprovação da efetiva retenção, 2) que a receita
correspondente à retenção tenha sido oferecida à tributação nos termos do inciso III do §4o, do
art. 2o da Lei no 9.430/96, verbis:
Lei 9.430/96
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de
cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, observado o disposto nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30
a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da
Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995. (Regulamento)
(...)
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
Apesar de restar comprovado o pagamento das retenções, a segunda condição para
que a mesma pudesse compor o saldo negativo do período, não foi atendida.
Portanto, não merece reparos a decisão de piso, quanto ao crédito de saldo
negativo do ano-calendário 1996.
Conclusão
Diante de todo o acima exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no
mérito, por DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para reconhecer que não houve decadência
em relação ao pedido de restituição do saldo negativo do ano-calendário de 1995, determinando
o retorno dos autos à Unidade de Origem para emissão de despacho decisório complementar,
seguindo a partir de então, o rito de praxe.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.841 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.004672/2001-79

Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital